Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708892-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) DECISÃO A advogada da parte Apelante, requer, na petição de ID 75163104, a concessão de dilação de prazo para interposição de recurso especial, ao argumento de que, muito embora o prazo final tenha encerrado dia 11/07/2025, a mesma se encontrava de atestado médico por 30 (trinta) dias, ou seja, até a data de 25/07/2025. A Procuradoria de Justiça manifestou opinando pelo indeferimento do pedido. (ID 75925371). É o breve relato. DECIDO. Extrai-se do contexto dos autos que, o presente feito foi julgado aos 23/06/2025 (acórdão de ID 73112056), ocorrendo a publicação do mesmo em 25/06/2025, iniciando-se assim, o transcurso do prazo recursal aos 26/06/2025. Considerando não haver qualquer manifestação das partes nos autos no período, em 11/07/2025 foi certificado o trânsito em julgado que ocorrera aos 10/07/2025 (ID 73861205), oportunidade em que houve baixa dos autos ao Juízo de origem. Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, aos 21/07/2025, a advogada do apelante peticionou nos autos informando que estava de atestado pelo período de trinta dias, contados do dia 28/06/2025, e assim requereu abertura de prazo para recorrer. Pois bem. A questão ora delimitada se trata em averiguar se a apresentação de atestado médico pela causídica da parte apelante constitui justa causa para concessão de dilação de prazo para interpor recurso após o julgamento da apelação. A advogada do apelante sustenta ser a única advogada nos autos, e por motivos de saúde (CID f 41.2), teria a inviabilizado de elaborar recurso especial. O art. 223 do CPC, aplicado supletivamente nos procedimentos penais, dispõe que: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Ao analisar a questão, em que pese a insurgência da advogada do apelante, é certo que a mera apresentação de atestado médico, em momento posterior ao suposto ato pelo qual pretenderia interpor recurso especial, não é razão, por si só, para caracterizar a justa causa apta a autorizar a devolução de prazos processuais. Veja-se que na hipótese, não restou demonstrada a justa causa, na medida em que o atestado médico apresentado é genérico e não comprova incapacidade absoluta da mencionada causídica para atuação nos autos, ou seja, ainda que se pudesse dizer de eventual e delicado estado de saúde a advogada pudesse estar acometida, não há como concluir que seja doença suficiente para verdadeiramente impossibilitar o exercício da profissão ao ponto de não poder sequer substabelecer o mandato. Nesse sentido, os precedentes do C. STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC e que não houve a comprovação da suspensão dos prazos no Tribunal local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do recurso. 2. A mera citação do ato normativo nas razões do agravo em recurso especial não supre a necessidade da juntada de documento oficial idôneo. Precedentes. 3. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.336.298/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023. Sublinhado) PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. PRAZO AINDA REGIDO PELO ART. 39 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato" (AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos. 2. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei 13.105/2015). 3. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da Lei 8.038/90 que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo regimental. 4. Além disso, a regra do art. 798 do Código de Processo Penal, segundo a qual "Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado" constitui norma especial em relação às alterações trazidas pela Lei 13.105/2015. 5. Assim sendo, interposto o agravo regimental em 04/05/2023 (quinta-feira) contra decisão monocrática de Relator publicada em 27/04/2023 (quinta-feira), é forçoso reconhecer a intempestividade do recurso, por não ter obedecido ao prazo o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 39 da Lei 8.038/90. De se registrar, inclusive, que já foi certificado o trânsito em julgado da decisão agravada no dia 03/05/2023. 6 . Agravo regimental de que não se conhece, em razão da sua intempestividade. (AgRg no RHC n. 175.199/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023. Sublinhado) No mesmo entendimento são os julgados deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo requerido contra a sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir título executivo judicial no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais). Alega que deve a sentença ser cassada, posto que foram colacionadas aos autos provas a demonstrar que a juntada extemporânea dos embargos monitórios decorreu por doença psiquiátrica de sua advogada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de afastamento da revelia, ante a alegada justa causa para a intempestividade dos embargos monitórios, atribuída à incapacidade temporária da advogada do apelante; (ii) verificar a comprovação dos requisitos da ação monitória para constituir título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça: "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato". 4. Ainda que advogada do requerido tenha sido afastada de suas atividades laborais em virtude de ter sido acometida por “transtorno de pânico”, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de peças processuais, posto que não comprovado que a doença a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreendeu a totalidade do prazo concedido. 5. A decretação da revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, sendo que as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o convencimento do julgador, demonstrando que não houve quitação integral da dívida oriunda do contrato de compra e venda, restando em aberto o pagamento e nota promissória discutida nos autos monitórios. 6. O CPC é expresso em afirmar que a juntada de provas novas, após a contestação, é admissível quando se destinarem a provar fatos ocorridos depois dos articulados no processo, ou quando esses documentos somente se tornaram acessíveis ou disponíveis após a inicial ou contestação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A justa causa a embasar a devolução do prazo por doença que acomete o advogado da parte só se configura quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato". ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, art.336, art. 373, inciso II, art. 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.628.410/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020. (Acórdão 2014055, 0708179-67.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRAZO PEREMPTÓRIO. ATESTADO MÉDICO. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo. Alega o agravante que o único advogado do recorrente estava impossibilitado de trabalhar por problemas de saúde nos últimos dias do prazo para interpor recurso contra a decisão da relatora que julgou deserto o recurso inominado. Sustenta que o atestado médico é válido e deve ser acatado para justificar o pedido de prorrogação. 2. A decisão agravada considerou que, “conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de doença do patrono somente configura justa causa capaz de justificar a devolução do prazo recursal quando comprovada a total impossibilidade de atuação profissional ou de substabelecimento do mandato, o que não foi demonstrado nos autos. Dessa forma, embora tenha sido apresentado atestado médico, este não evidencia que o profissional estivesse absolutamente impossibilitado de exercer sua atividade ou de viabilizar a atuação de outro advogado.” 3. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. 2. É possível verificar, da simples leitura do atestado médico juntado aos autos, a ausência de indicação de que o Dr. Maurício Richartz se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado pelo Agravante, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das suas atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias. 3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na PET no REsp: 1896059 SC 2020/0242292-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) 4. A decisão agravada não desconsiderou a validade do atestado médico regularmente emitido, mas entendeu que o problema de saúde informado sem outros detalhes sobre o comprometimento do paciente é insuficiente para autorizar a prorrogação de prazo peremptório. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2023932, 0713890-29.2024.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Com efeito, a doença que acomete o advogado(a) somente pode ser caracterizada como justa causa, para a devolução do prazo recursal, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. E no caso, ainda que se trate de advogada única, seria possível eventual substabelecimento da procuração, providência não demonstrada nos autos, vindo a requerer tal providência, ou seja, a habilitação de outra causídica, tão somente quando após esgotado o prazo para recurso e do próprio atestado médico, conforme se verifica do documento de ID 75136263. Em sendo assim, ausente prova robusta de força maior, indefiro o pedido de concessão de dilação de prazo recursal. Proceda a Secretaria com as providências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora